Tribunal: TJDFT
Processo: 0719795-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o art. 2o do CDC, "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de relação de consumo apenas frente aquele que figura como destinatário final de fato e econômico do produto ou serviço, e não na hipótese em que esses serão empregados na prática de outra atividade produtiva. Precedentes.
2. Nos termos do artigo 28 da lei 10.931/2004, o título executivo extrajudicial, acompanhado da planilha de cálculo ou dos extratos da conta corrente, torna certa, líquida e exigível a obrigação nele consubstanciada. Assim, não há que se falar em nulidade da ação executiva instruída com a planilha de cálculos, com evolução do débito.
3. Tendo o contrato contemplado a cobrança exclusiva da comissão de permanência em caso de inadimplência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos moratórios.
4. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.